Tribunal: TJES
Processo: 5000014-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000014-18.2025.8.08.0035

Recorrente: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Recorrido: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICATIVO DE DELIVERY (IFOOD). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA DE REFEIÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO SOLICITADO. CONSUMIDORA IDOSA QUE AGUARDAVA O ALIMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR PARA VIABILIZAR A ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA ENTREGA QUE OCASIONOU O ADIAMENTO DA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL E DO RESTAURANTE. CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, P.Ú., E ART. 25, §1º, DO CDC). TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IFOOD (FATO DE TERCEIRO/"PLANO BÁSICO") AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DA APARÊNCIA. O ESTORNO DO VALOR PAGO PELA REFEIÇÃO REPARA O DANO MATERIAL, MAS NÃO EXCLUI O DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$3.000,00 PARA CADA AUTOR) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
GABRIEL SOUSA MACHADO LINS
e
EMMA SOUSA MACHADO
em face de
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
e
THM ALIMENTACAO LTDA (CHINA IN BOX)
.

Sustenta os autores que, em 01/11/2024, o primeiro autor (Gabriel) realizou um pedido de refeição via aplicativo Ifood, a ser entregue no hospital onde sua mãe, a segunda autora (Emma), estava internada aguardando cirurgia. Alegam que a alimentação era condição indispensável para o procedimento (anestesia). Contudo, o pedido foi entregue pelas rés em endereço diverso (no endereço residencial do primeiro autor). Em decorrência da falha, a cirurgia da Sra. Emma, pessoa idosa, teve de ser adiada, conforme comprovam as conversas de WhatsApp anexadas. Busca os demandantes a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré THM ALIMENTACAO LTDA, embora citada, não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia, sem, contudo, a aplicação de seus efeitos materiais, ante a contestação da corré.

A Ré IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. apresentou contestação (Id. 2491), arguindo ilegitimidade passiva, ao argumento de que, no "Plano iFood Básico", a responsabilidade pela logística de entrega é exclusiva do restaurante. No mérito, alegou que o valor foi estornado e que o fato configura mero aborrecimento.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada um dos autores
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Em recurso inominado, a Ré IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, reiterando ser mera intermediadora e que a responsabilidade pela entrega era exclusiva do restaurante (fato de terceiro). Destaca, ainda, a inexistência de dano moral, pois o valor foi estornado e o caso se trata de mero descumprimento contratual. Almeja a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
.

Os Autores/Recorridos apresentaram contrarrazões aduzindo que o Ifood integra a cadeia de consumo e responde solidariamente. Asseveram que o estorno não afasta o dano moral, que ficou robustamente configurado pelo adiamento da cirurgia de uma pessoa idosa em situação de fragilidade. Por fim, pretendem que seja negado provimento ao recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Reitera a Recorrente (IFOOD) a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mera plataforma de marketplace e que, no "Plano iFood Básico", a responsabilidade pela logística de entrega é exclusiva do restaurante parceiro.

Tal preliminar foi corretamente rejeitada pela sentença.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por danos causados ao consumidor (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º) .

Nesse sentido, a recorrente não atua como "espectadora neutra". Ao disponibilizar a plataforma, selecionar os restaurantes, gerenciar os pedidos, processar os pagamentos e auferir lucro direto sobre a transação, o IFOOD apresenta-se ao consumidor como o garantidor da operação (Teoria da Aparência).

A divisão interna de responsabilidades (se "Plano Básico" ou "Plano Entrega" ) é
res inter alios acta
e não pode ser oposta ao consumidor, que confiou na marca IFOOD para a integral prestação do serviço. Portanto, a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Afasto, pois, a preliminar.

No tocante ao mérito, a controvérsia central é decidir sobre a configuração de danos morais indenizáveis em razão da falha na entrega de refeição destinada a paciente hospitalizada, o que resultou no adiamento de seu procedimento cirúrgico.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Vislumbro que falha na prestação do serviço (Fato do Serviço, Art. 14, CDC ) é incontroversa. O pedido, que deveria ter sido entregue no "Hospital de Olhos" (R. Aluysio Simões), foi remetido ao endereço residencial do primeiro autor, em clara falha logística pela qual respondem solidariamente a plataforma e o restaurante.

O argumento da recorrente de que o caso se resume a "mero aborrecimento" ignora a gravidade das provas produzidas. Os Autores demonstraram, de forma inequívoca, que a Sra. Emma, idosa , aguardava a refeição por estrita orientação médica, como condição para sua internação e cirurgia, agendada para às 13:54h daquele dia.

Outrossim, as conversas de WhatsApp, não impugnadas, são explícitas ao demonstrar o nexo causal direto entre a falha na entrega e o adiamento do procedimento. Às 14:00h, a Sra. Emma relata:
"Estava aguardando meu almoço para entrar em cirurgia. Atrasou tudo aqui". Logo após, às 14:08h, ela confirma o dano: "Passaram outra cirurgia na minha frente. Agora vou ficar mais tempo aguardando"
.

Não se trata de um simples atraso na entrega de um jantar, mas da frustração de um cuidado essencial a uma paciente em momento de vulnerabilidade física e emocional, submetendo-a a horas adicionais de angústia, jejum e incerteza em ambiente hospitalar. Tal situação extrapola em muito os dissabores do cotidiano e configura clara violação aos direitos da personalidade.

Por fim, o estorno do valor pago (R$76,79), embora seja um dever da fornecedora, refere-se apenas à reparação do dano material (pelo serviço não prestado adequadamente) e em nada afasta ou compensa o dano moral decorrente do adiamento da cirurgia e de todo o transtorno causado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado para cada autor mostra-se razoável, proporcional à extensão do dano (Art. 944, CC) e adequado ao caráter pedagógico-punitivo da medida, considerando a gravidade da falha e a capacidade econômica das Rés.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência (Art. 55 da Lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)